Tribunal: TJDFT
Processo: 0732171-22.2018.8.07.0016
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-10-24
Data de publicação: 2022-11-06

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. RECURSO INOMINADO. DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. PROFESSOR. CONTRATO TEMPORÁRIO DE TRABALHO SEM REALIZAÇÃO DE CONCURSO PÚBLICO. LEGALIDADE. PROFESSOR DE ENSINO PÚBLICO. FGTS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Trata-se de Ação declaratória c/c cobrança, na qual a parte autora interpôs recurso inominado contra a sentença que julgou improcedentes os pedidos iniciais para declarar nulo o contrato temporário de professor substituto firmado entre as partes, bem como condenar a parte requerida ao pagamento de FGTS correspondente a contrato.
2. Recurso próprio, regular e tempestivo. Contrarrazões apresentadas.
3. Conforme entendimento do Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 765.320, em regime de repercussão geral, as contratações de pessoal pela Administração Pública, sem a realização de concurso público, são ilegítimas. Nesse sentido, não geram quaisquer efeitos jurídicos válidos, exceto direito a percepção dos salários referentes ao período trabalhado e ao levantamento dos depósitos efetuados no FGTS, nos termos do artigo 19-A da Lei n. 8.036/90, cuja constitucionalidade foi reconhecida no RE 596.478. Tal entendimento foi confirmado pela TUJ (Acórdão 1167023).
4. No entanto, no caso dos autos, note-se que não houve relação ininterrupta junto ao recorrido. A contratação da recorrente se deu EM APENAS UM PERÍODO DE UM ANO.
5. No âmbito do Distrito Federal, a contratação de servidores temporários é regulamentada pela Lei Distrital n. 4.266/2008, a qual inclui a contratação de professores substitutos entre as hipóteses de necessidade temporária de excepcional interesse público e define seus critérios, prevendo que se considera necessidade temporária de excepcional interesse público a admissão de professor substituto para a rede pública de ensino, bem como que: “ As contratações previstas no art. 2o, caput, da presente Lei, serão feitas por tempo determinado, observados os prazos máximos um ano, nos casos dos incisos IV e X; (Inciso com a redação da Lei no 5.240, de 16/12/2013.), prescrevendo, ainda, que é admitida a prorrogação dos contratos, uma única vez, por igual período.
6. Assim, no caso da recorrente, foram atendidas as condições previstas nos §§ 1o e 2o do art. 2o da Lei n. 4.266/2008, não se enquadra na hipótese de nulidade contratual prevista pelo texto constitucional, em seu art. 37, § 2o.
7. RECURSO DA RECORRENTE CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Sentença mantida por seus próprios fundamentos.
8. Condenada a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios em favor do recorrido, estes fixados em 10% (dez por cento) do valor corrigido da causa. Diante do pedido de gratuidade de justiça que ora defiro, suspende-se a exigibilidade da cobrança.
9.Acórdão elaborado em conformidade com o disposto nos artigos 46 da Lei 9.099/1995.